Tribunal: TJDFT
Processo: 0704437-95.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. PRESTÍGIO.

1. Tendo o magistrado concedido ao autor a oportunidade de se manifestar acerca do interesse de agir, houve prestígio ao princípio que veda a surpresa, inexistindo nulidade ou falha apta a ensejar a cassação do julgado.

2. Recurso não provido.